Tribunal: TJMT
Processo: 1003131-29.2020.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003131-29.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DANIELA DA SILVA LORENZETTI - CPF: 709.603.181-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONES LEMOS KOLLER - CPF: 047.736.051-38 (APELANTE), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), THAIS DE KASSIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 041.538.491-54 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), BRUNO AUGUSTO BISPO NUNES - CPF: 029.399.451-01 (ASSISTENTE), WANDERSON MONTEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), PEDRO ANTONIO MARQUES DE FREITAS - CPF: 992.382.332-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO ART. 157, §2.o, INCISOS II E V E §2.o-A, INCISO I C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, SENDO ACRESCENTADO O CRIME DO ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06 EM DESFAVOR DE APENAS UM DELES –
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
–
1. RECURSO DO 1o RECORRENTE:

1.1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO –
1.2.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – ARGUMENTOS CONCRETOS PARA NEGATIVAR DOIS VETORES JUDICIAIS –
1.3.
MODIFICAÇÃO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CUJA FRAÇÃO É ESTÁTICA –
1.4.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE –
1.5.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA –

2. RECURSO DA 2a E 3a RECORRENTES
:
2.1.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR PROVA ORAL –
2.2
.

PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME DE ROUBO – POSSIBILIDADE – ATENUANTES QUE NÃO ATENDERAM O DECRÉSCIMO IDEAL –
2.3.
PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO QUE SE REFERE À OUTRA DENUNCIADA – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES –
2.4.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI N.o 11.343/06 –
2.5.
PREQUESTIONAMENTO – DESPROVIDO O APELO DE UM DOS RÉUS E PARCIALMENTE PROVIDO DOS DEMAIS.

1.1.

A inobservância do art. 212 do Código de Processo de Processo Penal não nulifica a instrução criminal, porquanto as inquirições dos réus e das testemunhas pela autoridade judiciária revelaram-se imparciais e restritas aos fatos submetidos à apreciação, não havendo evidências de prejuízo à Defesa. Além do mais, a temática não foi arguida em momento oportuno, impossibilitando o seu reconhecimento diante do fenômeno da preclusão, pois se trata de nulidade relativa.

1.2.

Mantém-se inalterada a pena-base estabelecida na r. sentença para um dos réus, pois os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime são idôneos, consistentes na minuciosa premeditação e na migração para a primeira fase dosimétrica de duas majorantes legitimamente reconhecidas. Outrossim, o acréscimo materializado por cada vetor desabonado observou o
critério ideal
sugerido pela jurisprudência, sendo, desta feita, proporcional à espécie.

1.3.

Em razão do concurso de causas de aumento de pena, persistiu na terceira fase da dosimetria penal do crime de roubo apenas a mais severa, atinente ao emprego de arma de fogo, cuja fração de aumento é fixa. Inteligência do art. 68 do Código Penal.

1.4.

Não há falar em regime inicial semiaberto na hipótese em que a pena privativa de liberdade imposta ao agente supera oito anos de reclusão e subsistem em seu desfavor duas circunstâncias judiciais negativadas.

1.5.

Escorreita a manutenção prisão preventiva do agente que permaneceu custodiado cautelarmente durante toda a instrução e ainda hoje resta demonstrada a necessidade de acautelar a ordem pública, refletida na expressiva gravidade concreta da conduta, a tornar insuficientes e inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, assim como se mostra inviável a substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar humanitário fulcrado na pandemia da Covid-19, por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa, e a defesa não demonstrou a maior vulnerabilidade do estado de saúde do preso.

2.1.
Prescindível a apreensão da arma de fogo e a sua submissão à perícia para demonstração da respectiva causa de aumento, admitindo-se a comprovação da utilização do instrumento bélico por qualquer meio de prova em direito admitido,
in casu
, traduzido na farta prova oral produzida em juízo.

2.2. Em caso de reconhecimento de atenuantes, o decréscimo respectivo em patamar inferior ao
critério ideal
de 1/6 depende de fundamentação, logo, acaso não promovida, de rigor o ajuste.

2.3. N
ão há óbice à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

2.4. A quantidade e a natureza da droga apreendida em poder do infrator prevalecem sobre as demais circunstâncias do art. 59 Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2.5.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DANIELA DA SILVA LORENZETTI

JONES LEMOS KOLLER

THAIS DE KASSIA PEREIRA DA COSTA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
DANIELA DA SILVA

LORENZETTI
,
JONES LEMOS KOLLER
e
THAIS DE KASSIA PEREIRA DA

COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde-MT, que nos autos da ação penal n.o 1003131-29.2020.8.11.0051, condenou-os em razão da prática do crime previsto no
art. 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I c/c art. 29, ambos do Código Penal
,
em concurso material
com o crime previsto no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06

especificamente
em relação à denunciada
THAIS DE KASSIA PEREIRA DA

COSTA
, sendo
DANIELA
apenada com
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal; ao passo que à
JONES
coube a pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal; enquanto
THAIS
foi condenada à pena privativa de liberdade total de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID 77378566, o apelante
JONES LEMES KOLLER
argui, preliminarmente,
a
nulidade da instrução criminal
, por violação ao art. 212 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a
fixação da
pena-base no mínimo legal
, por serem inidôneos os fundamentos lançados para negativar parte das circunstâncias judiciais, além de desproporcional o acréscimo delas decorrentes; a
retificação da
fração escolhida para incidência da causa de aumento
de pena
reconhecida, porquanto não fundamentada a aplicação da mais gravosa; e o consequente
abrandamento do
regime inicial
de cumprimento para o
semiaberto
, em razão do redimensionamento da pena aplicada, com a
revogação da prisão preventiva e/ou sua substituição pelo recolhimento domiciliar
, destacando os predicados pessoais favoráveis, a responsabilidade com a filha menor de idade, o longo tempo de permanência no cárcere, e a crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19, sendo o apelante integrante do grupo de risco.

Lado outro, nas razões recursais conjuntas de ID 77378571, as recorrentes
DANIELA DA SILVA

LORENZETTI
e
THAIS DE KASSIA PEREIRA DA COSTA
almejam a

exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, ao argumento de que o instrumento não foi apreendido e nem periciado, inexistindo provas, portanto, quanto à sua potencialidade lesiva. Demais disso, em benefício da apelante
DANIELA
, a Defesa pleiteia uma
maior diminuição de pena em decorrência do reconhecimento de duas atenuantes
, ao passo que em prol de
THAIS
vindica, no tocante ao
crime de roubo circunstanciado
, a
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, nos moldes do art. 67 do Código Penal, e em relação ao
crime de tráfico de entorpecentes
, a

fixação da pena-base no mínimo legal
, por não se tratar de apreensão expressiva de droga, tampouco de alta nocividade à saúde.

Por fim, realiza o prequestionamento do art. 93, IX, da CF, bem como do art. 5o, incisos XLVI, LVI, LVII, da CF, artigos 155, 157 e 226, do Código de Processo Penal, bem como dos arts. 59, 61, 65, 69, 71, e 157 e parágrafos, do Código Penal e artigo 33, da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões únicas encartadas no ID 77378575, o Ministério Público rechaça a preliminar de nulidade arguida pelo recorrente
JONES
e, no mérito, pugna pelo desprovimento de todos os apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 85300454, opina pelo conhecimento e
desprovimento

de ambos os recursos interpostos pelos réus.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. Defesas.

Verte da denúncia que, na data de
28/09/2020
, por volta das 21h, na Rodovia BR 364, próximo ao IFMT – Campus São Vicente, na Comarca de Campo Verde-MT, os recorrentes
DANIELA DA SILVA LORENZETTI
,
THAIS DE KÁSSIA PEREIRA DA COSTA
e
JONES LEMOS KOLLER
, na companhia de terceiro não identificado, mediante o emprego de arma de fogo e com a restrição da liberdade da vítima,
subtraíram em proveito próprio e alheio
coisas alheias móveis, consistentes em um caminhão Volvo/FH 500, cor vermelha, ano 2012, carregado com 36.500 toneladas de adubo a granel, pertencente à empresa ‘Coterra Locações e Serviços de Terraplanagem Ltda’, além de objetos pessoais do funcionário e motorista
Pedro Antônio de Freitas
[
FATO 01
].

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, na data de
29/09/2020
, por volta das 13h, na residência situada na Rua Medianeira, no município de Campo Verde-MT, as então denunciadas
THAIS DE KASSIA PEREIRA DA COSTA
e
DANIELA DA SILVA

LORENZETTI

possuíam em depósito
substâncias de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistentes em
55 porções de maconha
, com massa total de
89,68g

[FATO 02].

Segundo a narrativa realizada pelo órgão acusatório, o motorista
Pedro Antônio de Freitas
transportava a carga de adubo da cidade de Paranaguá-PR para Comodoro-MT, cujo trajeto incluía a Rodovia BR 364, onde a ação ilícita se iniciou.

Nessa localidade,
Pedro Antônio de Freitas
anuiu com o pedido de carona realizado pela recorrente
DANIELA DA SILVA LORENZETTI
, que intentava desembarcar no ponto de ônibus existente nas imediações do IFMT – Campus São Vicente.

Não obstante, ao tempo da parada no destino da ré, um terceiro indivíduo não identificado rendeu o motorista com o emprego de arma de fogo, anunciou o assalto em seu desfavor e determinou que se deitasse na cama do caminhão, sem alarde.

Ato contínuo, a recorrente
THAIS DE KASSIA PEREIRA DA COSTA
adentrou no caminhão na posse de arma de fogo e determinou ao ofendido a sua inércia, ao que sobreveio o ingresso de
JONES LEMOS KOLLER
, que assumiu a condução do veículo, direcionando-se ao munícipio de Cuiabá-MT.

Ainda de acordo com a inicial acusatória, transcorridos alguns minutos de viagem, o réu
JONES LEMOS KOLLER
estacionou o caminhão para que o ofendido
Pedro Antônio de Freitas
juntamente com
THAIS DE KASSIA PEREIRA DA COSTA
e o terceiro não identificado, desembarcassem e ingressassem em um matagal. Todavia, na data subsequente,
JONES LEMOS KOLLER
foi preso na direção do caminhão subtraído, razão pela qual a recorrente
DANIELA
e um terceiro não individualizado, rumaram ao encontro dos demais infratores que se encontravam com o motorista vítima ainda dentro do matagal, onde o libertaram, ao passo que os agentes delitivos fugiram.

Nesse contexto, o i.
Parquet
concluiu que o grupo possuía divisão de tarefas preestabelecidas, na qual competia à
DANIELA
se posicionar em ponto estratégico para pleitear carona a desconhecido; a
THAIS
e terceiro a rendição da vítima com emprego de arma de fogo; e a
JONES
a condução do caminhão subtraído.

Ademais, no curso das investigações do delito patrimonial, os Policiais Militares obtiveram informações quanto à participação das recorrentes
THAIS
e
DANIELA
,

motivando-os a se dirigirem até a residência daquelas, onde abordaram-nas e procederam a buscas no interior do imóvel logrando apreender substância entorpecente na parte posterior de um roupeiro, tratando-se de porções pequenas e embaladas individualmente, compatíveis com o narcotráfico, o que ensejou suas prisões em flagrante.

Por esses fatos,
DANIELA DA SILVA LORENZETTI,

THAIS DE KÁSSIA PEREIRA DA COSTA
e
JONES LEMOS KOLLER
foram
denunciados
e
condenados
pela prática do crime previsto no art. 157, §2.o, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c o artigo 29, ambos do Código Penal; enquanto que
DANIELA DA SILVA LORENZETTI
e
THAIS DE KÁSSIA PEREIRA DA COSTA
também foram
denunciadas
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06, todavia, ao término da instrução criminal, a primeira foi
absolvida
por ausência de provas, ao passo que a segunda foi
condenada
nos termos da exordial acusatória.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
JONES LEMOS KOLLER:

1.1.

PRELIMINAR – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES
:

A despeito da Defesa sustentar que as provas orais produzidas em juízo são nulas, porquanto produzidas em inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal, dessume-se dos autos que a razão não lhe assiste.

Com efeito, a redação atual do art. 212 do Código de Processo Penal dispõe que
“as perguntas
serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta,
não tiveram relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida”.

No tocante à temática, denota-se que posteriormente à reforma legislativa ocorrida no ano de 2008, o dispositivo em destaque passou a ser alvo de
divergência doutrinária
, pois, enquanto alguns professores, a exemplo de Guilherme de Souza Nucci, insistem no entendimento de que as perguntas devem continuar sendo feitas em primeiro lugar pelo magistrado, oportunizando-se posteriormente indagações complementares das partes; também subsiste
entendimento contrário e majoritário
, adotado por Renato Brasileiro de Lima e outros, no sentido de que as provas devem ser produzidas
em observância ao sistema acusatório
, no qual as partes realizam as indagações aos depoentes e o juiz as encerra, porquanto lhe compete cruzar as respostas obtidas e esclarecer pontos controvertidos, aptos a influir no julgamento da demanda.

Como se sabe, o
método acusatório
tem o intuito de garantir a neutralidade do julgador e conferir maiores responsabilidades aos sujeitos do processo – autor e réu – que são os responsáveis pela comprovação do fato. Dito de outra forma, toca às partes a primazia da produção da prova, exercendo o magistrado atuação subsidiária, com o fito de complementar o acervo probatório e dirimir dúvidas sobre pontes relevantes.

Sob essa ótica, a testemunha será colocada em contato direto com as partes, principiando-se as indagações por quem a arrolou, sucedida das indagações da parte contrária, relegando ao magistrado a decisão sobre a admissibilidade das perguntas e atuação positiva na produção de prova, a fim de sanar pontos omissos ou contraditórios.

No caso concreto, observa-se que a audiência de instrução e julgamento se realizou por videoconferência e, nessa oportunidade,
a autoridade judiciária iniciou a formulação de perguntas às testemunhas, à vítima e aos réus, desempenho este incompatível com o sistema acusatório.

Não obstante, a sua
atuação se revestiu de imparcialidade
, porquanto relacionada estritamente ao planejamento e ao
modus operandi
do crime. Para além disso, o julgador viabilizou a participação ativa dos defensores dos réus e do representante do órgão acusatório, que igualmente realizaram indagações claras sobre os fatos em apreciação, visando amparar as respectivas versões.

De mais a mais, àquele tempo a Defesa não se opôs contra o procedimento adotado, tampouco em face das repetições de perguntas, das reformulações destas e da reprodução das respostas obtidas pela autoridade judiciária para certificar-se do seu teor. Ao que se vê das mídias audiovisuais, todas estas atuações decorreram da baixa qualidade do sinal de internet que os conectavam e com o único propósito de trazer clareza e certeza para a elucidação dos crimes.

Nesse viés, a teor do entendimento doutrinário e jurisprudencial, a inobservância ao procedimento previsto no art. 212 do Código de Processo Penal enseja a

nulidade relativa do ato
, que deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão, e mediante a comprovação do prejuízo suportado pela parte, em prestígio ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Tais circunstâncias não se concretizaram no caso concreto, notadamente porque a Defesa deixou de suscitar a questão no curso da audiência, bem como quando do oferecimento dos memoriais finais (ID 77378538). Outrossim, não demonstrou o prejuízo advindo da irregularidade, que, a propósito, logrou prestigiar o contraditório e a ampla defesa.

Em situação semelhante, a e. Corte Cidadã rechaçou a nulidade arguida e validou as provas produzidas na fase instrutória,
in verbis
:

“(...)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
INQUIRIÇÃO DAS PARTES PELO MAGISTRADO
. PRECLUSÃO. QUESTÃO ALEGADA EM SEDE DE MEMORIAIS DE APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO
. INQUIRIÇÃO COMPLEMENTAR. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo
. Precedentes.

2. Configura a preclusão consumativa de eventual nulidade ocorrida na instrução processual quando ela é arguida pela primeira vez em sede de memoriais de apelação, mantendo-se silente a defesa durante o curso do processo em primeiro grau de jurisdição.
Vale destacar que a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. Precedentes. (...)”.
(STJ - AgRg no AREsp 1741471/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). Grifei.

Com efeito,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida pela Defesa do recorrente
JONES LEMOS KOLLER
.

1.2.

MÉRITO
:

1.2.1.

Da dosimetria penal:

Nos moldes relatados, o recorrente ressaiu condenado exclusivamente pela prática do crime de roubo circunstanciado e, nesse viés, quando da individualização da pena, a autoridade judiciária atribuiu carga negativa à culpabilidade e às circunstâncias do crime, com acréscimo de 09 (nove) meses de reclusão
por cada
uma delas.

A fim de trazer maior clareza, colaciono breve excerto da r. sentença:

“(...)
CULPABILIDADE
esta se mostrou intensa, demonstrando um alto grau de reprovabilidade de sua conduta, agindo de forma refletida e não de ímpeto, elemento indicativo de sua pertinácia criminosa. Vislumbra-se que o agente, juntamente com os comparsas,
premeditaram toda a empreitada criminosa,
visto que teriam planejado o delito com antecedência, notadamente pela forma empregada na abordagem da vítima e subtração da carreta. (...) Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
verifica-se que não favorecem o acusado, ao contrário, justificam a exasperação de sua pena, uma vez que o modus operandi empregado na conduta delitiva,
com concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima por mais de 10 (dez) horas são motivos suficientes para o agravamento da reprimenda.
Registre-se, neste ponto, que não há ilegalidade em se considerar tais causas de aumento nesta fase, pois se trata de crime com três majorantes, de sorte que apenas uma delas (uso de arma de fogo) será avaliada na terceira fase da dosimetria, conforme já sedimentado pelo TJMT ao editar o Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (...) Diante de tais circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.
”
(ID 77378541 - Pág. 58) – Destaquei.

A despeito da Defesa sustentar a inidoneidade dos argumentos utilizados pela autoridade judiciária, bem como alegar que o recrudescimento da pena se mostrou desproporcional, conclui-se que a pretensão não merece acolhida.

No tocante à
CULPABILIDADE
do agente, a autoridade judiciária destacou a
premeditação
da ação ilícita, característica a qual ressaiu comprovada pelas provas orais produzidas nos autos, especialmente dos depoimentos das coapelantes
Daniela da Silva Lorenzetti
e
Thais de Kássia Pereira da Costa.

Nesse viés, elas rememoraram a chegada do réu
JONES
à cidade de Campo Verde/MT e a viagem do grupo até a cidade de São Pedro da Cipa/MT, onde uma delas permaneceu na rodovia para pleitear carona, com acordada parada na passarela situada na Serra de São Vicente, ao passo que os demais se deslocaram para o ponto combinado, onde aguardariam para subtrair o veículo do qual a ‘isca’ desembarcaria.

Tal contexto evidencia o planejamento minucioso da ação ilícita para além do mero dolo de ímpeto, que se traduz em fundamento válido para recrudescer a pena.

A teor da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, “
(...) A valoração negativa da culpabilidade, assim considerada o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, porquanto baseada em fatos concretos, consubstanciados na premeditação, justifica a exasperação da pena-base”.
(AgRg no AREsp 1649806/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 11/03/2021) – Grifei.

No que tange às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, a magistrada procedeu à migração de duas causas de aumento reconhecidas em desfavor do apelante para a primeira fase – concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, mantendo a remanescente, atinente ao emprego de arma de fogo, na terceira fase.

Cuida-se de procedimento adequado e devidamente amparado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“Admite-se a utilização de majorantes sobejantes (concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima), não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal”.
(AgRg no AREsp 1211369/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) – Grifei.

Além do mais, no caso concreto, a atuação vista na r. sentença condenatória mostra-se favorável ao recorrente, porquanto as particularidades do causa recomendam a cumulação das causas de aumento a fim de imprimir maior censura à pena-base, por se tratar de
modus operandi
revestido de elevada gravidade. Isso porque o concurso de pessoas extrapolou o quantitativo mínimo previsto em lei; o lapso temporal de restrição da liberdade da vítima foi excessivo e em local degradante – mais de 10h em mata e sem acesso à água; e houve o emprego de ao menos duas armas de fogo [
ex vi
– STJ AgRg no HC 666.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021].

Com efeito,
permanecem inalteradas
as cargas negativas impostas nos aludidos vetores judiciais, porquanto amparadas em argumentos legítimos e validados pelo ordenamento jurídico.

No que se refere ao quantitativo de pena aplicado, conquanto a Defesa o repute desproporcional, denota-se que
a atuação da magistrada se traduz na aplicação de um dos parâmetros preestabelecido pela jurisprudência
, consistente na incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador [
ex vi
– STJ, HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019].

Em sendo assim, o acréscimo de nove meses de reclusão por cada circunstância judicial negativada advém do mencionado cálculo aritmético, aplicado à luz da discricionariedade do julgador e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tornando de rigor ratificá-lo.

A propósito,
in casu
, não foram reconhecidas atenuantes e/ou agravantes relativamente ao ora recorrente, razão pela qual a pena intermediária permaneceu no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Consoante relatado,
a irresignação defensiva também recai sobre a terceira fase dosimétrica
, especificamente no que toca à ausência de fundamentação quanto à escolha da fração correspondente à causa de aumento aplicada em desfavor do réu.

No entanto, cumpre relembrar que o caso concreto se traduz em hipótese de concurso de causas de aumento, que, à luz do art. 68 do Código Penal,
pode
resultar em um único aumento,
com prevalência daquele mais severo
.

Nesse viés, a autoridade judiciária procedeu à migração das causas de aumento mais brandas para a primeira fase, remanescendo para a derradeira etapa do cálculo aquela mais severa, consistente no
emprego de arma de fogo
, cuja incidência da fração de aumento
é fixa e na ordem de 2/3 (dois terços)
.

Portanto, a dosimetria penal confeccionada em primeiro grau de jurisdição mostra-se escorreita, devendo permanecer inalterada.

E considerando que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente suplanta 08 (oito) anos de reclusão e, para além disso, subsiste em seu desfavor a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, impossível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, sendo irrelevante
in casu
a aventada primariedade do agente.

Apreciando situação fática semelhante, o Superior Tribunal de Justiça dispôs que
“
mantida inalterada a pena imposta ao réu, a qual restou definida em patamar superior a 8 anos de reclusão, deve ser afastada a possibilidade de readequação do regime prisional
, conforme a literalidade do art. 33, § 1o, "a", do CP,
devendo, ainda, ser valorada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis”.
(HC 616.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020) – Destaquei.

Destarte, segue ratificado o regime fechado para início do cumprimento da pena.

1.2.2.

Da revogação da prisão preventiva e/ou substituição por custódia domiciliar:

Por fim, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva do ora recorrente, rememorando que os seus fundamentos foram convalidados por este eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento do
habeas corpus
n.o 1020923-52.2020.8.11.0000, ao que assomou o fato dele ter permanecido segregado durante toda a instrução criminal.

Malgrado o esforço empreendido pela Defesa, mostra-se
escorreita a negativa do direito de recorrer em liberdade
, porquanto evidenciada a necessidade de acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta e elevada do crime perpetrado, refletida no engenhoso
modus operandi
empregado na consecução do ilícito.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça expõe que “
A custódia cautelar se encontra suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública”.
(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020) – Destaquei.

Além do mais, consoante entendimento pacífico d
a Corte Cidadã, “
t
endo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Noutro viés, quanto à alegação defensiva referente à suposta ilegalidade da prisão em razão do
alardeado descumprimento da exigência de reavaliação periódica a que alude o art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal
, é cediço que as alterações instituídas pela Lei n.o 13.964/2019 no Código de Processo Penal visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendessem por tempo demasiadamente excessivo, exigindo do julgador que a reexamine a cada noventa dias a imprescindibilidade da cautelar extrema.

Todavia, o Tribunal da Cidadania firmou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.

Logo, a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, a mera alegação de que o prazo legal se encontra extrapolado, isoladamente considerada, não se revela suficiente para ensejar a automática concessão da liberdade ao increpado.

Do mesmo modo,
não se justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária, decorrente da crise sanitária advinda com a pandemia da Covid-19
,
pois tal medida somente se faz possível aos indivíduos que se enquadram ao denominado grupo de risco da doença, a exemplo de idosos, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados
sem

violência ou grave ameaça
à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

No caso concreto, o recorrente foi condenado por crime cometido com violência contra a pessoa e a Defesa não logrou comprovar a situação de maior vulnerabilidade, razão pela qual mantenho
a prisão preventiva de
JONES LEMOS KOLLER
.

2. DO RECURSO INTERPOSTO POR
THAIS DE KASSIA PEREIRA DA

COSTA
E

DANIELA DA SILVA LORENZETTI
:

2.1.

Da exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo – Pedido formulado por ambas as insurgentes:

Neste ponto, malgrado as recorrentes sustentem que a aludida majorante não ressaiu comprovada, à medida que o instrumento bélico não foi apreendido, tampouco periciado para fins de comprovação da potencialidade lesiva, dessume-se dos autos que a pretensão não faz jus à acolhida.

Como é cediço, o reconhecimento da causa de aumento do uso de arma prescinde de apreensão e perícia desta, quando a sua utilização for comprovada por outros elementos probatórios, a exemplo da prova testemunhal e da palavra da vítima [
ex vi
–
Enunciado Orientativo n.o 01
, da TCCR/TJMT - Incidente de uniformização de jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017].

Tal entendimento jurídico persistiu após à publicação da Lei n.o 13.654/2018, responsável por recrudescer o aumento de pena decorrente dessa circunstância, extraindo-se do escólio do Superior Tribunal de Justiça que “
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...].”
(HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020) – Destaquei.

No caso concreto, a recorrente
THAIS DE KASSIA PEREIRA DA

COSTA
confirmou
em juízo
que a ação ilícita foi perpetrada com o emprego de arma de fogo, especialmente apontada contra a vítima durante o período em que permaneceu sob a custódia dos infratores.

Na mesma toada, o ofendido
Pedro Antônio de Freitas
rememorou
judicialmente
que, quando da sua parada na Serra de São Vicente, dois indivíduos ingressaram em seu caminhão portando armas de fogo, as quais foram utilizadas para intimidá-lo e determinar a sua inércia durante a subtração patrimonial.

Dessume-se, portanto, que as narrativas em destaque são coesas e harmônicas entre si, não se extraindo delas a menção de que se tratava de mero simulacro de arma de fogo, possibilitando, a contrário
sensu
, a conclusão quanto à existência de potencialidade lesiva dos itens.

Nesse viés, o caso concreto amolda-se ao teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“é
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo
, quando evidenciada a sua utilização no delito por
outros meios de prova
,
tais como a palavra da vítima

ou o depoimento de testemunhas
”.
(AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) – Destaquei.

Com efeito, a incidência da
majorante insculpida no art. 157, §2.o-A, inciso I do Código Penal revela-se escorreita, sendo de rigor ratificá-la.

2.2. Pretensão arguida exclusivamente por
DANIELA DA SILVA LORENZETTI:

2.2.1. Da pena intermediária do crime de roubo circunstanciado:

Irresignada com a expressão quantitativa conferida às duas atenuantes reconhecidas na segunda fase dosimétrica, a Defesa da sobredita ré vindica um maior aumento da redução promovida, por reputá-la ínfima e desproporcional à espécie, especialmente se cotejada com o critério adotado na fase antecedente.

Deveras, o Código Penal não estabeleceu percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, competindo ao julgador aplicá-las em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Para além disso, a fim de evitar disparidades entre situações semelhantes, o eg. Superior Tribunal de Justiça recomenda a incidência do coeficiente de 1/6 por circunstância reconhecida, assim como permite ao julgador atuação distinta com a devida fundamentação,
in verbis
:

“(...) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME PRISIONAL ABERTO FIXADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...)

7.
Embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta, o que não se deu na espécie
.”.
(HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020) – Destaquei.

No caso concreto, a autoridade judiciária decresceu 03 meses de reclusão por cada atenuante reconhecida,
atuação esta aquém do sugerido
e sem a exposição dos motivos para tal escolha.

Destarte,
ACOLHO
a pretensão defensiva para reajustar a segunda fase da dosimetria penal da recorrente
DANIELA DA SILVA LORENZETTI
, mediante a aplicação do coeficiente fracionário ideal por cada atenuante reconhecida – menoridade relativa e confissão espontânea – sem olvidar, porém, do óbice previsto na Súmula 231 do STJ [
‘
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’
], de modo que a pena intermediária fica reajustada em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na fase subsequente, permanece inalterada a incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, com o acréscimo de 2/3, e à míngua de causas minorantes, a novel PENA FINAL e DEFINITIVA fica estabelecida em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, malgrado o abrandamento do
quantum
da sanção, conservo o
fechado
, por subsistirem duas circunstâncias judiciais validamente consideradas em desfavor da apelante.

A propósito, “
a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
ou ainda de outras situações que demonstrem a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu,
são fundamentos aptos a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta”
.

(AgRg no HC 639.517/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021) – Destaquei.

2.3. Pretensões arguidas por THAIS DE KASSIA PEREIRA DA

COSTA:

2.3.1. Da segunda fase da dosimetria penal do crime de roubo circunstanciado:

Depreende-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária reconheceu a atenuante da confissão espontânea em prol da ora apelante, assim como aplicou a agravante da reincidência, preponderando-a sobre a primeira, consoante se vê do excerto em destaque,
in verbis
:

“Sem desconhecer os entendimentos contrários, inclusive o da Sexta Turma do STJ,
tenho que a confissão espontânea não se mostra circunstância ligada à personalidade do agente
. (...)

A personalidade do agente se refere às suas qualidades morais, ao seu maior ou menor respeito para com a ordem estabelecida e à sua periculosidade. Por outro lado,
a confissão espontânea se refere a uma conduta processual da acusada, nada tendo a ver com sua personalidade
, tanto que, em diversas oportunidades
o STF decidiu pela

preponderância da reincidência em detrimento da confissão espontânea
. (...). Por conseguinte, tenho que
a agravante de reincidência deve preponderar sobre a atenuante de confissão
, razão pela qual
EXASPERO a pena imposta em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-mult
a, restando à reprimenda provisória fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.
”
(ID 77378541 - Pág. 49/50) – Destaquei.

No tocante à temática, a Defesa almeja a compensação entre as circunstâncias, nos moldes do art. 67 do Código Penal, e, nesse viés, a pretensão faz jus à acolhida.

Malgrado a atuação da magistrada sentenciante guarde consonância com o entendimento firmado pelo Ministro Marco Aurélio, ex-integrante do Supremo Tribunal Federal, este
diverge daquele adotado pela Corte Cidadã e por este eg. Tribunal de Justiça
, que
persistem compensando integralmente a confissão espontânea com a reincidência, ainda que específica.

Para esta corrente jurisprudencial, a confissão espontânea e a reincidência do agente são igualmente preponderantes, à medida que a primeira integra a personalidade do agente, por demonstrar a capacidade de assumir o descumprimento da norma e as consequências prejudiciais daí advindas, enquanto a segunda demonstra a sua índole criminosa.

Assim, o equilíbrio entre as elementares revela-se justo e adequado, excetuada a hipótese de multirreincidência, quando a preponderância da agravante soa adequada para prestigiar os princípios da individualização da pena e da isonomia.

Nesse sentido:

“(...)
EQUIVALÊNCIA ENTRE A ATENUANTE E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
. AUSÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. AGRAVADO MULTIRREINCIDENTE. SOMENTE UMA CONDENAÇÃO VALORADA COMO REINCIDÊNCIA. REGULARIDADE NA COMPENSAÇÃO INTEGRAL.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que
a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo,
se utilizada para fundamentar a condenação. Precedente. [...] A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
". [...] Hipótese na qual, embora o paciente ostente mais de uma condenação transitada em julgado,
apenas uma delas foi valorada na segunda etapa de individualização da pena para gerar a reincidência, sendo, desse modo, devida sua compensação integral com a atenuante de confissão espontânea
(HC n. 419.402/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/10/2017)”.
(STJ - AgRg no REsp 1904290/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe
21/06/2021
) – Destaquei.

Na mesma toada, a Terceira Câmara Criminal do TJMT dispõe que “
(...) Conforme orientação do STJ, na segunda fase do cálculo da pena, remanescendo uma única condenação, é possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes
”. (N.U 0016109-24.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021). Grifei.

No caso concreto, cuidando-se de
uma única
condenação penal transitada em julgado, atinente ao crime de tráfico de entorpecentes,
possível proceder à compensação
da reincidência com a atuante da confissão, por serem quantitativa e qualitativamente iguais.

Assim, adequado o

REAJUSTE
da pena intermediária
do crime de roubo para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria penal, persiste a incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo,
com o acréscimo de 2/3, que resulta na novel pena final de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

2.3.2. Da dosimetria penal do crime de tráfico de entorpecentes:

Neste ponto, conquanto a Defesa vindique a imposição da pena-base no mínimo legal, por não se tratar de apreensão de expressiva quantidade de droga, tampouco de alta nocividade à saúde, dessume-se dos autos que o pleito não merece ser acolhido, pois, depreende-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária negativou as
CIRCUNSTÂNCIAS DO

CRIME
com base na quantidade e na natureza da substância entorpecente, consistente em
55 porções de maconha
, e, via de consequência, somou
06 meses de

reclusão
à pena mínima em abstrato.

Como é cediço, a quantidade e a natureza do narcótico apreendido em poder do infrator são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [
ex vi
– STJ, AgRg no HC 669.952/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021].

No caso concreto, embora a natureza da substância apreendida não seja aquela de maior nocividade à saúde pública, por ser análoga à
MACONHA
, trata-se de apreensão de
aproximadamente 90G
, a qual não se caracteriza como ínfima, pois capaz de resultar em centenas de cigarros e, por conseguinte, ocasionar efeitos nefastos à convivência social.

A ilustrar o pensamento e demonstrar a periculosidade que a quantidade de substância representa, destaca-se a possibilidade de se confeccionar mais de
250 cigarros de maconha
com a massa apreendida, pois, na lição do lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes,
“
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

De mais a mais, dessume-se que o acréscimo efetivado em primeiro grau de jurisdição encontra-se aquém do parâmetro sugerido pelo
critério ideal
, a demonstrar que não viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, permanece
INALTERADA
a pena-base fixada na r. sentença, por ser justa à espécie.

Cumpre registrar que as demais fases da dosimetria penal não foram impugnadas pela Defesa, permanecendo ilesa a pena final de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

2.4. PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos normativos referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida por
JONES LEMOS KOLLER
e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal por ele interposto.

Lado outro,
conheço
do apelo conjuntamente manejado por
THAIS DE KASSIA PEREIRA DA COSTA
e
DANIELA DA SILVA

LORENZETTI
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reajustar as penas intermediárias do crime de roubo circunstanciado por ambas perpetrado, aplicando em benefício da primeira a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e em prol da segunda o decréscimo ideal de 1/6 (um sexto) por cada atenuante reconhecida em seu favor, com observância do limite previsto na Súmula 231 do STJ, de modo que a PENA FINAL e definitiva de
THAIS DE KASSIA PEREIRA DA COSTA
fica reajustada em
15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
633 (seiscentos e trinta e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; e a PENA FINAL de
DANIELA DA SILVA

LORENZETTI
segue estabelecida em

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021